Tribunal: TJBA
Processo: 0000406-34.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000406-34.2019.8.05.0036

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLEITON FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s):
Defensor Público Jayme Rosica

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por condenado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA que fixou pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 129 do Código Penal e art. 16, §1º, III, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. O recorrente pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa da personalidade e da conduta social, a fixação de regime inicial mais brando e a exclusão das custas processuais em razão de alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal a partir da pena concretamente aplicada; e (ii) estabelecer se as teses recursais relativas à dosimetria da pena, ao regime inicial de cumprimento e às custas processuais permanecem passíveis de análise diante do reconhecimento da causa extintiva da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui instituto de direito material que impede o exercício do ius puniendi estatal e, quando reconhecida, obsta a análise das demais questões processuais e materiais.

4. O recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória constituem marcos interruptivos do prazo prescricional, nos termos do art. 117 do Código Penal.

5. A pena concretamente aplicada ao recorrente em relação ao delito do art. 16, §1º, III, da Lei nº 10.826/2003 corresponde a 3 anos de reclusão, atraindo prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal.

6. O recorrente possuía 18 anos à época dos fatos, circunstância que reduz o prazo prescricional pela metade, conforme art. 115 do Código Penal.

7. O lapso temporal superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia, em 16/12/2019, e a prolação da sentença condenatória, em 15/09/2025, sem ocorrência de outra causa interruptiva, configura a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

8. O reconhecimento da prescrição torna prejudicada a apreciação das demais teses recursais deduzidas pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso prejudicado, com reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade.

Tese
s
de julgamento:

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição quando constatada a superação do prazo prescricional com base na pena concretamente aplicada.

2. A redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal incide quando o agente possuía menos de 21 anos à época dos fatos.

3. O reconhecimento da extinção da punibilidade prejudica a análise das demais teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 61. CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115; 117; 129; 69. Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, III. Resolução CNJ nº 112/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, j. 27.04.2010, DJe 24.05.2010; TJDF, Ap. Crim. 00021909120198070003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 08.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0000406-34.2019.8.05.0036
, em que figuram, como Apelante,
CLEITON FERREIRA DE SOUZA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o

R
ecurso,
ante o reconhecimento,
DE OFÍCIO
, da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do Apelante, nos termos do
s
art
s
.
107, IV,
109,
inciso
I
V,
c/c art. 110, § 1º,
e 114, II,
art. 115,
todos
do Código Penal
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de julho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10